Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724516-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DIJESUS SILVA DE CARVALHO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Considerando a apresentação do documento de ID 29079833, DEFIRO o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de inventário formulado no ID 28358645. Adote a Secretaria as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac